Tribunal: TJES
Processo: 0000127-27.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-08-12

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO QUALIFICADO. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. ERRO MATERIAL NO DISPOSITIVO DA SENTENÇA. DOSIMETRIA DA PENA. DETRAÇÃO PENAL. REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações criminais interpostas contra sentença proferida pela 6ª Vara Criminal de Vitória/ES, que os condenou, respectivamente, às penas de 06 anos, 02 meses e 20 dias de reclusão, e 06 anos, 05 meses e 10 dias de reclusão, ambas em regime inicial semiaberto, além de penas de multa, pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, §2º, II, do Código Penal). As defesas pleiteiam absolvição por insuficiência probatória, reconhecimento da participação de menor importância, correção de erro material no dispositivo da sentença, redimensionamento da pena-base, aplicação da detração penal e direito de recorrer em liberdade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há cinco questões em discussão: (i) verificar a existência de provas suficientes para a condenação dos recorrentes; (ii) analisar a possibilidade de reconhecimento da participação de menor importância de um dos agentes; (iii) corrigir erro material no dispositivo da sentença quanto às qualificadoras; (iv) reavaliar a dosimetria da pena, especialmente a valoração das circunstâncias judiciais; e (v) examinar a possibilidade de aplicação da detração penal e a concessão do direito de recorrer em liberdade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A autoria e a materialidade do crime encontram-se comprovadas por meio do boletim de ocorrência, auto de prisão em flagrante, auto de apreensão, provas testemunhais e interrogatórios, especialmente as declarações da vítima em juízo, que reconheceu os recorrentes e narrou com detalhes a prática do roubo mediante grave ameaça com faca.
4. A negativa de participação do recorrente Mário Ferreira Barbosa é isolada e encontra-se contrariada pelas demais provas produzidas, inclusive pela sua fuga com o corréu, o que afasta a tese de desconhecimento do plano criminoso.
5. Inviável o reconhecimento da participação de menor importância, diante da comunhão de vontades e da execução conjunta do crime, inclusive com funções distintas durante a empreitada criminosa.
6. Procede o pedido de correção de erro material, visto que a sentença consignou indevidamente no dispositivo a qualificadora do art. 157, §2º, VII, do CP (uso de arma branca), afastada expressamente na fundamentação, razão pela qual a condenação deve constar apenas com base no art. 157, §2º, II, do CP.
7. Insubsistente o pedido de redimensionamento da pena-base: a culpabilidade de Mário não foi valorada negativamente; já quanto a Pedro, a premeditação do crime e as consequências relevantes para a vítima justificam a manutenção da valoração negativa, nos termos do Tema 1.318 do STJ.
8. A aplicação da detração penal mostra-se inócua neste momento, pois o tempo de prisão provisória não acarreta alteração do regime inicial de cumprimento da pena.
9. Indevido o pedido de direito de recorrer em liberdade, tendo em vista a ausência de alteração fática relevante e a manutenção da prisão cautelar ao longo de toda a instrução criminal, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recursos parcialmente providos.

Tese de julgamento:

1. É válida a condenação por roubo majorado (art. 157, §2º, II, do CP) quando comprovadas a grave ameaça com faca e a comunhão de vontades entre os agentes, ainda que um deles alegue desconhecimento do plano.

2. A correção de erro material no dispositivo da sentença que mencione qualificadora expressamente afastada na fundamentação não implica alteração das penas impostas.

3. A premeditação da conduta e os efeitos psíquicos do crime na vítima justificam a valoração negativa das circunstâncias judiciais da culpabilidade e das consequências do crime.

4. A detração penal somente pode ser aplicada se apta a modificar o regime inicial de cumprimento da pena.

5. A manutenção da prisão cautelar durante toda a instrução impede o reconhecimento do direito de recorrer em liberdade, salvo alteração superveniente relevante.

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 157, §2º, II e VII; Código de Processo Penal, art. 387, §2º.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 973.494/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 09.04.2025, DJe 14.04.2025; STJ, Tema Repetitivo 1.318.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000127-27.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MARIO FERREIRA BARBOSA e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO QUALIFICADO. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. ERRO MATERIAL NO DISPOSITIVO DA SENTENÇA. DOSIMETRIA DA PENA. DETRAÇÃO PENAL. REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações criminais interpostas contra sentença proferida pela 6ª Vara Criminal de Vitória/ES, que os condenou, respectivamente, às penas de 06 anos, 02 meses e 20 dias de reclusão, e 06 anos, 05 meses e 10 dias de reclusão, ambas em regime inicial semiaberto, além de penas de multa, pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, §2º, II, do Código Penal). As defesas pleiteiam absolvição por insuficiência probatória, reconhecimento da participação de menor importância, correção de erro material no dispositivo da sentença, redimensionamento da pena-base, aplicação da detração penal e direito de recorrer em liberdade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há cinco questões em discussão: (i) verificar a existência de provas suficientes para a condenação dos recorrentes; (ii) analisar a possibilidade de reconhecimento da participação de menor importância de um dos agentes; (iii) corrigir erro material no dispositivo da sentença quanto às qualificadoras; (iv) reavaliar a dosimetria da pena, especialmente a valoração das circunstâncias judiciais; e (v) examinar a possibilidade de aplicação da detração penal e a concessão do direito de recorrer em liberdade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A autoria e a materialidade do crime encontram-se comprovadas por meio do boletim de ocorrência, auto de prisão em flagrante, auto de apreensão, provas testemunhais e interrogatórios, especialmente as declarações da vítima em juízo, que reconheceu os recorrentes e narrou com detalhes a prática do roubo mediante grave ameaça com faca.
4. A negativa de participação do recorrente Mário Ferreira Barbosa é isolada e encontra-se contrariada pelas demais provas produzidas, inclusive pela sua fuga com o corréu, o que afasta a tese de desconhecimento do plano criminoso.
5. Inviável o reconhecimento da participação de menor importância, diante da comunhão de vontades e da execução conjunta do crime, inclusive com funções distintas durante a empreitada criminosa.
6. Procede o pedido de correção de erro material, visto que a sentença consignou indevidamente no dispositivo a qualificadora do art. 157, §2º, VII, do CP (uso de arma branca), afastada expressamente na fundamentação, razão pela qual a condenação deve constar apenas com base no art. 157, §2º, II, do CP.
7. Insubsistente o pedido de redimensionamento da pena-base: a culpabilidade de Mário não foi valorada negativamente; já quanto a Pedro, a premeditação do crime e as consequências relevantes para a vítima justificam a manutenção da valoração negativa, nos termos do Tema 1.318 do STJ.
8. A aplicação da detração penal mostra-se inócua neste momento, pois o tempo de prisão provisória não acarreta alteração do regime inicial de cumprimento da pena.
9. Indevido o pedido de direito de recorrer em liberdade, tendo em vista a ausência de alteração fática relevante e a manutenção da prisão cautelar ao longo de toda a instrução criminal, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recursos parcialmente providos.

Tese de julgamento:

1. É válida a condenação por roubo majorado (art. 157, §2º, II, do CP) quando comprovadas a grave ameaça com faca e a comunhão de vontades entre os agentes, ainda que um deles alegue desconhecimento do plano.

2. A correção de erro material no dispositivo da sentença que mencione qualificadora expressamente afastada na fundamentação não implica alteração das penas impostas.

3. A premeditação da conduta e os efeitos psíquicos do crime na vítima justificam a valoração negativa das circunstâncias judiciais da culpabilidade e das consequências do crime.

4. A detração penal somente pode ser aplicada se apta a modificar o regime inicial de cumprimento da pena.

5. A manutenção da prisão cautelar durante toda a instrução impede o reconhecimento do direito de recorrer em liberdade, salvo alteração superveniente relevante.

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 157, §2º, II e VII; Código de Processo Penal, art. 387, §2º.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 973.494/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 09.04.2025, DJe 14.04.2025; STJ, Tema Repetitivo 1.318.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento aos recursos, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos por
MÁRIO FERREIRA BARBOSA
e
PEDRO HENRIQUE DE FREITAS
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Criminal de Vitória, Comarca da Capital, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, condenando os recorrentes nas iras nas iras dos artigos 157, §2º, II, do Código Penal, às penas de 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, e ao pagamento de 15 dias-multa e 06 (seis) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão e ao pagamento de 26 dias-multa, a serem cumpridas, ambas, em regime inicialmente semiaberto.

A defesa de MÁRIO FERREIRA BARBOSA pretende, em razões recursais, a absolvição do recorrente, por insuficiência proba ou ainda, o reconhecimento da participação de menor importância. Aponta, também, a presença de erro material na sentença, notadamente quanto à qualificadora da arma branca e a não comprovação da prática criminosa em concurso de crimes, além do fato de que o corréu teria assumido exclusivamente a prática criminosa. Pugna, ainda, pelo redimensionamento da pena-base, para que seja afastado o vetor negativo da culpabilidade, aplicado a detração penal e seja garantido o seu direito de recorrer em liberdade.

Do mesmo modo, a defesa de PEDRO HENRIQUE DE FREITAS pretende, em razões recursais: a) Corrigir o erro material para que conste no dispositivo da sentença a condenação pelo art. 157, §2º, inciso II, do Código Penal; b) O afastamento da causa de aumento prevista no art. 157, §2º, inciso II, do Código Penal e, por conseguinte, o reconhecimento do delito do art. 157, caput, do Código Penal; c) Afastar a valoração negativa da culpabilidade e das consequências do crime e, por conseguinte, seja fixada a pena no mínimo legal; e d) Em relação ao regime inicial de cumprimento de pena, uma vez afastada a causa de aumento do art. 157, §2º, inciso II, do Código Penal e fixada a pena no mínimo legal, requer seja este reduzido para o regime aberto em decorrência do instituto da detração penal, nos termos do acima fundamentado.

Em contrarrazões, a acusação pugna pelos desprovimentos dos apelos, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça (Dr. Josemar Moreira).

Pedido de providências protocolado pela defesa Id. 14105582.

É o relatório.

Ao revisor.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de recursos de apelação criminal interpostos por
MÁRIO FERREIRA BARBOSA
e
PEDRO HENRIQUE DE FREITAS
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Criminal de Vitória, Comarca da Capital, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, condenando os recorrentes nas iras dos artigos 157, §2º, II, do Código Penal, às penas de 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, e ao pagamento de 15 dias-multa e 06 (seis) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão e ao pagamento de 26 dias-multa, a serem cumpridas, ambas, em regime inicialmente semiaberto.

A defesa de
MÁRIO FERREIRA BARBOSA
pretende, em razões recursais, a absolvição do recorrente, por insuficiência probatória ou, ainda, o reconhecimento da participação de menor importância. Aponta, também, a presença de erro material na sentença, notadamente quanto à qualificadora da arma branca e a não comprovação da prática criminosa em concurso de crimes, além do fato de que o corréu teria assumido exclusivamente a prática criminosa. Pugna, ainda, pelo redimensionamento da pena-base, para que seja afastado o vetor negativo da culpabilidade, aplicado a detração penal e seja garantido o seu direito de recorrer em liberdade.

Do mesmo modo, a defesa de
PEDRO HENRIQUE DE FREITAS
pretende, em razões recursais: a) Corrigir o erro material para que conste no dispositivo da sentença a condenação pelo art. 157, §2º, inciso II, do Código Penal; b) O afastamento da causa de aumento prevista no art. 157, §2º, inciso II, do Código Penal e, por conseguinte, o reconhecimento do delito do art. 157, caput, do Código Penal; c) Afastar a valoração negativa da culpabilidade e das consequências do crime e, por conseguinte, seja fixada a pena no mínimo legal; e d) Em relação ao regime inicial de cumprimento de pena, uma vez afastada a causa de aumento do art. 157, §2º, inciso II, do Código Penal e fixada a pena no mínimo legal, requer seja este reduzido para o regime aberto em decorrência do instituto da detração penal, nos termos do acima fundamentado.

Em contrarrazões, a acusação pugna pelos desprovimentos dos apelos, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça (Dr. Josemar Moreira).

Pedido de providências protocolado pela defesa Id. 14105582.

Pois bem.

A título de contextualização, narra a peça acusatória que:

(...) no dia 19 de janeiro de 2024, por volta das 12h:18min, na Rua Doutor Gastão Paste de Farias no Bairro Mata da Praia, nesta capital, os denuncianos Mário Ferreira Barbosa e Pedro Henrique de Freitas, agindo de comum acordo e em comunhão de vontades, e também mediante grave ameaça consubstanciada pelo uso de uma arma branca (faca), subtraíram para si o automóvel FIAT/Cronos de cor branca e placas QTI1J37, pertencente à vítima Max Emilliano da Silva Sant’Ana.

Emerge dos autos que, na data dos fatos, os denunciados se deslocaram ao local dos fatos, imbuídos no propósito criminoso de praticar um roubo, e solicitaram uma “corrida” para a Praia de Jardim Camburi para a vítima, que é motorista de taxi, tendo o denunciando Mário sentado no banco do carona e o denunciando Pedro no banco de trás.

Durante o percurso, o denunciando Pedro pediu para a vítima ir por caminho diferente da rota programada para o destino e no momento em que a vítima questionou a mudança, o denunciando Pedro, já em posse de uma faca, insistiu e ordenou para que a vítima entrasse em uma rua diversa. Ato seguinte, os denunciados gritaram: “perdeu”, momento em que a vítima, aterrorizada, conseguiu sair do veículo e correr.

Narram os autos que após a consumação do crime contra o patrimônio, a vítima acionou a Polícia Militar. Diante de tal informação, a Guarnição da Policia Militar visualizou um veículo com as mesmas características do subtraído, transitando em alta velocidade nas imediações da Ponte da Passagem, na Av. Fernando Ferrari, momento em que se iniciou o acompanhamento do automóvel.

Ainda, mesmo com ordem de parada dada pela Guarnição, o condutor do veículo desobedeceu todas as ordens emanadas até que na Rua Emílio Ferreira da Silva o veículo colidiu com outros veículos, sendo os denunciados abordados e identificados.

Durante a busca pessoal foi encontrado em posse de Pedro Henrique: 01 (um) relógio prateado, 01 (um) cordão e um pingente dourado e a quantia de R$ 5,00 (cinco reais). Outrossim, em posse do denunciado Mário foi encontrado 01 (um) cordão e 01 (um) pingente cromados, bem como várias moedas, totalizando, assim, a quantia de R$ 8,50 (oito reais e cinquenta centavos).

Já nas buscas no interior do veículo foi localizada 01 (uma) faca de 25 (vinte e cinco) centímetros, de cabo de cor preta.

Ante o exposto, os denunciados foram conduzidos para a 1ª Delegacia Regional de Vitória para adoção das medidas legais cabíveis. Durante os interrogatórios, os denunciados confessaram que, em comum acordo, praticaram o roubo descrito com o uso da faca (fl.20 e 24 ID 37689008).

Materialidade comprovada através do auto de apreensão de fls. 28, 30/31, ID 37689008.

Assim agindo, os denunciados infringiram as normas contidas no artigo 157, § 2º, incisos II e VII, do Código Penal Pátrio, devendo os mesmos serem citados para responder aos termos da presente, sob pena de revelia, para, ao final ser o presente pedido julgado procedente.

A defesa de MÁRIO FERREIRA BARBOSA pretende, inicialmente, em razões recursais, a absolvição do recorrente, por insuficiência probatória.

Sem razão.

A materialidade e a autoria delitivas são indenes de dúvidas, notadamente pelo boletim unificado, autor de prisão em flagrante delito, auto de apreensão e pelas provas orais produzidas em juízo.

Em juízo, a vítima, Max Emiliano da Silva Sant’Ana, relatou com riqueza de detalhes que, no dia dos fatos, enquanto trabalhava como taxista, os recorrentes entraram em seu veículo solicitando uma corrida. Ao chegarem a uma determinada rua no bairro Jardim da Penha, em Vitória/ES, um deles sacou uma faca e tentou puxar sua camisa, o que o levou a sair do carro, pois já havia tirado o cinto de segurança em razão de ter percebido o comportamento estranho de ambos. Em seguida, os recorrentes fugiram com o veículo, sendo posteriormente interceptados pela polícia.

A vítima reconheceu, ainda, os recorrentes como autores do fato criminoso, relatando que ficou abalado psicologicamente após o crime e chegou a pensar em mudar de profissão.

Tais declarações estão em consonância com as declarações prestadas, em juízo, pelas testemunhas PMES Thiago Dan Gonçalves e Leandro Marinho Magnavita Santos que afirmaram que estavam em patrulhamento preventivo, quando receberam uma informação via rádio sobre a subtração do veículo, obtendo êxito na abordagem próxima a Casa do Cidadão, tendo a vítima reconhecido ambos os recorrentes.

O recorrente MÁRIO FERREIRA BARBOSA, em interrogatório judicial, afirmou que estava indo para a praia, no banco da frente, e não tinha ciência de que o corréu iria realizar um assalto e nem que estava com uma faca.

A despeito da negativa do aludido recorrente, tenho que suas declarações são frágeis, notadamente pelo fato de que após a subtração do veículo, empreendeu fuga com o corréu, a despeito da possibilidade de ter descido do veículo.

Nesse cenário, diante das declarações detalhadas prestadas pela vítima e pelos policiais militares, em juízo, que narram a participação de ambos na empreitada criminosa, com desígnios autônomos, não sendo possível, portanto, a tese aventada pela defesa relativa ao reconhecimento da participação de menor importância.

Noutro giro, as respectivas defesas apontam a presença de erro material na sentença, pugnando pela correção para que conste no dispositivo a condenação pelo art. 157, §2º, inciso II, do Código Penal.

Com razão nesta oportunidade.

A magistrada de origem afastou a qualificadora do artigo 157, §2°, inciso VII (uso de arma branca), do Código Penal, eis que “restou provado durante a instrução processual que os acusados não chegaram a utilizar a faca de forma efetiva, já que o ofendido conseguiu sair do carro logo após o anúncio do roubo, razão pela qual não incide a qualificadora ora mencionada.”

Contudo, no dispositivo da sentença objurgada, consta a condenação dos recorrentes pela prática do tipo penal descrito no artigo 157, §2°, incisos II e VII, do Código Penal, incluindo a qualificadora excluída pela magistrada.

Assim, passa o dispositivo da sentença constar: Diante do exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE A PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL para CONDENAR OS ACUSADOS MÁRIO FERREIRA BARBOSA e PEDRO HENRIQUE DE FREITAS, devidamente qualificados nos autos em epígrafe, pela prática do tipo penal descrito no artigo 157, §2°, inciso II do Código Penal.

Devo consignar que a aludida qualificadora, a despeito de constar no dispositivo, não foi considerada no processo dosimétrico, razão pela qual inexiste qualquer prejuízo aos recorrentes.

As respectivas defesas objetivam, ainda, o redimensionamento da pena-base.

A defesa do recorrente MÁRIO FERREIRA BARBOSA pugna pelo afastamento da culpabilidade, como circunstância judicial negativa.

Contudo, tal pretensão sequer deve ser conhecida, pois a magistrada de origem não a valorou negativamente para fins de fixação da pena-base, embora fosse autorizado o incremento em razão da premeditação (Tema 1.318).

Veja-se:

1) QUANTO AO ACUSADO MÁRIO FERREIRA BARBOSA:

a) Culpabilidade: a culpabilidade é inerente ao tipo penal, não existindo qualquer outra situação que seja capaz de valorar negativamente esta circunstância judicial.

Por sua vez, a defesa do recorrente PEDRO HENRIQUE DE FREITAS pretende afastar a valoração negativa da culpabilidade e das consequências do crime.

Não vejo razão para alterar a pena-base fixada.

Isso porque o grau de reprovabilidade da conduta é elevado considerando a premeditação do crime, com o acionamento do serviço de taxi, já ciente de que praticaria a subtração no trajeto, em consonância com o Tema 1.318 do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

Do mesmo modo, as consequências do crime foram relevantes, tendo em vista que a vítima ficou muito abalada com o crime, pensando seriamente em mudar de profissão, fato que não ocorreu pois necessitava de trabalhar para sustentar a família.

Assim, mantida a pena em seus exatos termos, inclusive, mantido o regime inicial de cumprimento da pena.

Prosseguindo.

As defesas requerem a aplicação da detração penal.

Contudo, prescindível a aplicação da benesse, considerando que o tempo de cumprimento das respectivas prisões cautelares não ensejam em alteração do regime inicial de cumprimento das reprimendas.

Por derradeiro, a defesa do recorrente MÁRIO FERREIRA BARBOSA requereu que seja garantido o seu direito de recorrer em liberdade.

Ocorre que o aludido recorrente permaneceu preso “durante todo o andamento da ação penal, o que “não faria sentido, ausentes alterações nas circunstâncias fáticas, que, com a superveniência da condenação, lhe fosse deferida a liberdade.” (AgRg no HC n. 973.494/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 9/4/2025, DJEN de 14/4/2025.)

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos recursos e
DOU-LHES PARCIAL PROVIMENTO
tão somente para corrigir o erro material constante no dispositivo da sentença, sem importar em alteração das penas impostas.

Em razão do petitório Id. 14105582,
OFICIE-SE
ao juízo de origem para a expedição da guia de execução provisória.

É como voto.